Tribunal: TJDFT
Processo: 0755494-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS. LEGITIMIDADE. PROVA PERICIAL. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES ABRANGIDOS PELO PLANO. ADEQUAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MÉRITO DA DEMANDA DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou extinto o processo em relação à duas das requeridas, por perda superveniente do interesse de agir, em virtude da homologação do plano de recuperação judicial em relação apenas à essas duas requeridas, na totalidade do crédito objeto da demanda. Alega-se ilegitimidade da recorrente, legitimidade das corrés, além da desnecessidade de produção da prova determinada, e, ainda, que há causa de exclusão da responsabilidade civil a ser reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se o recorrente é legítimo para figurar no polo passivo da demanda que visa rescindir contrato de investimento de valores c/c devolução da quantia investida; (ii) verificar se as corrés foram excluídas do feito de forma adequada; (iii) averiguar se a determinação da produção de provas foi correta; e (iv) analisar se há excludente de responsabilidade civil a ser reconhecida de pronto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido que visa excluir litisconsorte se a decisão recorrida mantém a parte no bojo do jeito originário, notadamente por tal hipótese não estar prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, que se refere somente à exclusão de litisconsorte e não à manutenção, ainda mais se não demonstrada situação urgente que justifique a mitigação do referido entendimento.
4. A determinação de produção probatória não é recorrível por agravo de instrumento, se não demonstrada a urgência, e, por ser incabível agravo de instrumento nessa hipótese, o recurso não pode ser sequer conhecido.
5. Reconhece-se a novação dos créditos concursais, habilitados ou não, nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/2005. Por isso, constatada a novação do crédito de natureza concursal, a extinção do feito em relação às coobrigadas em recuperação judicial, conforme previsto expressamente nos arts. 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea "g", da Lei 11.101/2005, é medida a se impor.
6. A eventual causa excludente da responsabilidade civil da agravante é matéria de mérito, que demanda dilação probatória, e, por isso, não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento, notadamente por não ter sido enfrentada pelo Juízo de origem, ainda mais para que não se configure supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A homologação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, de classe concursal, somente em relação às pessoas jurídicas coobrigadas em recuperação judicial”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Lei 11.101/2005, arts. 49, 59, 61, 62, 73, inciso IV, e 94, inciso III, alínea "g".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Rel. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, j. 29/6/2022, p. 5/7/2022; TJDFT, Acórdão 1341848, 07024238520218070000, Rel. Desa. SANDRA REVES, 2a Turma Cível, j. 26/5/2021, p. 1/6/2021; TJDFT, Acórdão 1969988, 0739955-88.2024.8.07.0000, Rel. Desa. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/02/2025, p. 28/02/2025.